Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724446-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE CONSTANCIA DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdirene Constancia de Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pela ausência de probabilidade do direito, mantendo a penhora sobre valores encontrados na conta bancária da parte executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os documentos juntados na origem comprovam, diferentemente do que afirmado na decisão agravada, que a conta bancária apontada nos extratos é de sua titularidade, ainda que seu nome não conste do documento. Aduz que a CTPS demonstra que a executada-agravante trabalha como cuidadora de Pedro Ferreira de Oliveira (Pedro), pessoa idosa que a contratou não apenas para exercer a função de cuidadora, mas também para auxiliar na gestão financeira de suas despesas ordinárias. Afirma que, por isso, recebe valores junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que são transferidos pela filha de Pedro, Fabíola Ferreira de Oliveira (Fabíola), conforme declaração de próprio punho feita por ela, que afirmou ser a curadora de seu genitor. Argumenta que os extratos bancários de ID de origem no 189061189 pertencem à agravante, pois, embora neles não conste o nome dela, o fato pode ser comprovado pelo extrato da conta bancária de seu empregador Pedro, que indica as datas e valores transferidos a ela, via Pix. Assevera que aufere renda mensal de um salário-mínimo, que atualmente é de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), e por isso não possui condições de realizar as movimentações financeiras em análise, muito menos de titularizar o valor total bloqueado, que pertence ao seu patrão. Aduz que, conforme conversa pelo aplicativo WhatsApp, recebeu o valor de R$ 6.189,97 (seis mil e cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), enviados por Fabíola, para custear um serviço de obra a ser feito em sua casa, conforme se extrai do contrato de prestação de serviços e de comprovantes dos materiais pagos. Afirma que o fato de Fabíola não ter aberto uma conta específica para o depósito dos valores relativos à manutenção das necessidades de Pedro e da família não prejudica a conclusão de que os valores penhorados não pertencem à recorrente. Acrescenta que a quantia bloqueada, R$ 8.010,66 (oito mil e dez reais e sessenta e seis centavos), também se destina a garantir seu mínimo existencial, e o valor depositado em 02/24 – isto é, R$ 1.553,13 (mil e quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos) – consiste em verba salarial, razão pela qual a constrição viola o art. 833, inciso IV, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e liberar as quantias bloqueadas na conta bancária junto à CEF. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão liminar recursal foi categorizada como concessão de efeito suspensivo, mas melhor se adequa à antecipação da tutela recursal. Por essa razão, o pedido será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada rejeitou os argumentos de defesa apresentados e manteve a constrição dos valores bloqueados, ao menos até a implementação do contraditório. Assim, nota-se a possibilidade real de que, antes do julgamento de mérito do presente recurso, os valores penhorados sejam levantados pela parte credora por determinação do Juízo de origem. Dentro desse contexto, no estágio atual do cumprimento de sentença, vislumbra-se o risco de dano grave ou de difícil reparação na possibilidade concreta de que os valores penhorados, alegadamente oriundos de salários e, em parte, pertencentes ao empregador da recorrente, venham a ser transferidos para a exequente, a título de satisfação parcial do débito imputado à parte agravante. Quanto ao segundo requisito, ao menos em sede de cognição sumária, mostra-se relevante a argumentação recursal. Com efeito, os documentos carreados aos autos indicam, em linha de princípio, que parte dos valores bloqueados é relativa ao salário da agravante e a outra parte pertencente ao seu patrão, que parece transferir quantias para a conta bancária da recorrente com a finalidade específica de que esta gerencie os valores para fazer frente aos gastos e despesas necessários aos seus cuidados e à manutenção da casa. É o que se extrai, ao menos em juízo de prelibação, do cotejo da data de bloqueio dos valores, 5/2/24 (ID de origem no 186219185, p. 2), CTPS digital (ID no 189061187, p. 1) – que aponta que a agravante exerce a função de cuidadora de Pedro desde 1/9/22 até o presente momento –, declaração de sua filha e aparente curadora Fabíola, corroborando a relação jurídica narrada e o gerenciamento de valores de seu genitor pela recorrente (ID de origem no 191996380), e, por fim, o comparativo dos extratos bancários de Pedro e da agravante, destacado nas razões recursais (ID no 60176711). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que se abstenha de transferir e autorizar a transferência ou levantamento dos valores bloqueados na conta bancária da agravante junto à Caixa Econômica Federal (ID de origem no 186219185), até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator